Tribunal: TJSP
Processo: 9000755-16.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000755-16.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO PEREIRA DE SÁ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGARAM PROVIMENTO
AO AGRAVO interposto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000755-16.2019.8.26.0482 -Voto no 43.847
2
VOTO No 43.847
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000755-16.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DE SÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES
RODRIGO PEREIRA DE SÁ interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls. 58, proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente/SP, Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira, nos autos da
execução penal no 1.140.774, que reconheceu a falta disciplinar cometida
pelo agravante e, consequentemente, declarou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias eventualmente remidos e decretou o reinício da contagem dos
prazos para progressão de regime.
Informa, em suma, ter sido instaurado procedimento
administrativo disciplinar contra o agravante, em razão da suposta prática de
falta disciplinar de natureza grave em 15/10/2018, consistente na prática de
atos de desobediência, tendo havido a homologação da falta grave pelo
Juízo a quo.
Preliminarmente, sustenta que os fatos imputados
ao agravante foram alcançados pela prescrição, se aplicado o prazo de 180
(cento e oitenta) dias em analogia à previsão do art. 142, III, da Lei
8.112/90, que dispõe sobre a prescrição das sanções administrativas.
Alegando, em síntese, atipicidade formal, requer a
absolvição da falta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da
conduta para falta média. Acaso mantida a falta grave, requer-se seja
abrandada a perda dos dias remidos para o patamar máximo de 1 dia (fls.
61/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000755-16.2019.8.26.0482 -Voto no 43.847
3
Contraminutado o recurso (fls. 69/73), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 74).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 79/82, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente.
Como é cediço, pela falta de mecanismos legais
específicos, a pretensão punitiva do Estado quanto às infrações
disciplinares é regulada pelas disposições comuns à matéria. Não cabe
sustentar que sua natureza seja meramente administrativa, pois a
competência para julgá-la é do Juízo das Execuções Criminais. Logo,
utilizando-se de método comparativo, é de rigor que se trace a analogia
entre o instituto em questão e o direito penal material e processual.
O
processo
administrativo
penitenciário
é
o
equivalente ao executório do inquérito policial e o édito de julgamento das
faltas disciplinares é equiparável à sentença da ação criminal. Utilizando-se
o menor lapso previsto (CP, art. 109, VI), tem-se que a referida falta não
prescreveu, eis que não houve o decurso do período de três anos entre a
data do cometimento da falta pelo recorrente (15/10/2018) e a prolação da
decisão homologatória (14/10/2019).
Destarte, fica afastada a preliminar de prescrição.
No mérito.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave aos 15/10/2018, consistente na prática de atos
de desobediência, e que, após a instauração de regular procedimento
disciplinar, sofreu sanção administrativa (fls. 25/53).
Por decisão datada de 14/10/2019, foi homologada
a decisão administrativa pelo Juízo a quo que, reconhecendo a prática da
falta disciplinar de natureza grave, determinou a anotação da falta; decretou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000755-16.2019.8.26.0482 -Voto no 43.847
4
a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da
contagem para efeito de progressão de regime (fls. 58).
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, o conteúdo do procedimento apuratório
disciplinar coligido aos autos, notadamente as declarações dos agentes de
segurança penitenciária, não deixam dúvidas acerca da ocorrência da
infração cometida pelo agravante e outros seis detentos, constituindo provas
hábeis à condenação, descabendo se falar em absolvição, seja por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ou mesmo em
desclassificação da conduta, tendo decidido com acerto o culto Magistrado a
quo.
Cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes de
segurança são harmônicos e seguros, não deixando dúvidas acerca da
ocorrência da falta disciplinar imputada ao ora agravante, não havendo
indícios nos autos que coloque em dúvida a veracidade de suas
declarações, os quais gozam de toda credibilidade, eis que narraram de
forma minuciosa os fatos ocorridos.
No que tange à remição, observa-se que o
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não se
amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de uma
concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado e
útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém. Aquele
que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do
cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena
do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000755-16.2019.8.26.0482 -Voto no 43.847
5
entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do preso,
por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja, está
ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante no
9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido
pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou seja,
uma vez reconhecida a remição de parte da pena, cometida a
falta grave, não se poderia perder o que já foi conquistado,
deve-se aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei,
afinal, não há previsão para o reconhecimento de direito
adquirido, nem tampouco de geração de coisa julgada material
em relação ao reconhecimento do benefício. Tanto assim que,
recebendo regime prisional mais favorável, não tem o
condenado direito adquirido de nele permanecer. Caso cometa
falta grave, pode ser regredido. O único caso que afasta a
possibilidade de perda dos dias remidos é o término da pena
antes do reconhecimento da referida perda ser decretada pelo
juiz desde que a extinção da pena já tenha sido proferida”1.
No caso em exame, verificou-se que o reeducando
cometeu falta grave, justificando-se a perda dos dias remidos, a teor da
redação do artigo 127, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 12.433, de
29 de junho de 2011.
A declaração da perda dos dias remidos no máximo
foi devidamente fundamentada pela autoridade agravada, que levou em
consideração “o caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina”, bem assim “o risco de sua
repetição”.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000755-16.2019.8.26.0482 -Voto no 43.847
6
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de falta
grave pelo condenado implicará no reinício do cômputo do interstício
necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão
do benefício da progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-
SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime (tal como referido pelo Juízo a quo na decisão impugnada).
Isto porque a discussão acerca da interrupção para
fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula no
441, do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR
SUSCITADA, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO interposto, mantendo-
se, na íntegra, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator